Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-46.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600404-46.2023.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600404-
46.2023.6.16.0000, pelo partido PSTU- Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, referente ao
exercício financeiro de 2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
(RESPONSÁVEL)
SAMARA GARRATINI (RESPONSÁVEL)
VANESSA BLEY CEZAR (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923996
01/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.624

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600404-46.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
RESPONSÁVEL: SAMARA GARRATINI
RESPONSÁVEL: VANESSA BLEY CEZAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2 0 2 2 . O M I S S Ã O . C O N T A S N Ã O
PRESTADAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO.
SANÇÕES.

1. Notificados pessoalmente o partido e
seus responsáveis para constituírem
advogado e apresentarem suas contas,
mas permanecendo inertes e não
apresentando qualquer justificativa, o
julgamento pela não prestação é medida
que se impõe. Incidência do artigo 45,
inciso IV, alínea "a", da resolução TSE nº
23.604/2019.

2. O julgamento das contas partidárias
como não prestadas acarreta a suspensão,
com perda, do direito ao recebimento de
financiamento público, tanto das quotas do
Fundo Partidário quanto dos repasses do
Fundo Especial de Financiamento de
C a m p a n h a , e n q u a n t o d u r a r a
inadimplência. Incidência do artigo 47,
inciso I, da resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43923996 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

3. O impedimento de receber verbas
públicas não é suspenso no segundo
semestre dos anos eleitorais, o que
somente é aplicável à hipótese de
desaprovação das contas, mas não à de
não prestação. Inteligência dos artigos 37, §
9º, e 37-A da Lei nº 9.096/95, com a
redação que lhe foi conferida na
minirreforma de 2015. Precedentes do TSE.

4. Constatada movimentação financeira de
outros recursos sem emissão de recibos
nem declaração à Justiça Eleitoral, deve ser
tratada como recebimento de receitas de
origem não identificadas, com o
consequente recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência dos artigos 13,
parágrafo único, inciso I, alínea "a", e 14 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

5. Contas julgadas não prestadas, com
imposição de sanção e determinação de
recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas anual do diretório estadual do PARTIDO
SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, referente ao exercício
financeiro de 2022, iniciada a partir de declaração de inadimplência (id. 43633485) gerada
automaticamente pelo SPCA.

Foi protocolada manifestação com pedido de dilação de prazo para
apresentação das contas (id. 43645032), firmada pelo advogado Henrique da Silva Reis,
que não apresentou procuração.

O pedido de dilação de prazo não foi conhecido e, no mesmo ato, foi
determinada a notificação do partido e de seus responsáveis para suprir a omissão em 72
horas e constituírem advogados, sob pena de prosseguimento do feito com fluência dos
Num. 43923996 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

prazos processuais mediante mera publicação no DJE (id. 43653079).

Foi certificado nos autos que as notificações foram regularmente cumpridas
(id. 43679487).

Não houve manifestação pelos interessados no prazo legal (id. 43686234)
nem foram constituídos advogados por qualquer das partes.

Foi declarada a revelia do partido e de seus dirigentes e determinada a
imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário à agremiação (id.
43726058).

A unidade técnica emitiu Parecer Técnico - Informação (id. 43765239), no
qual registrou que:

(i) existe registro de abertura da prestação de contas do partido, referente ao
exercício de 2022, na data de 03/07/2022, porém sem o encerramento;

(ii) constam nos extratos eletrônicos a existência de contas bancárias abertas
para o partido, com movimentação financeira da fonte de Outros Recursos no montante
de R$ 6.601,00 de créditos e R$ 6.112,30 de débitos, restando saldo positivo registrado
de R$ 488,70;

(iii) não houve emissão de recibos de doação no exercício;

(iv) não constam repasses de recursos do Fundo Partidário ou de Outros
Recursos ao Diretório Estadual no exercício.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas (id. 43774753).

Regularmente intimados os prestadores quanto à documentação carreada
aos autos (id. 43856646 e 43861469), deixaram fluir o prazo legal sem manifestação (id.
43863407).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os
partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados – principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.
Num. 43923996 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou civil,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, trata-se de feito iniciado a partir de declaração de
inadimplência, gerado automaticamente pelo SPCA, noticiando a não prestação de
contas, pelo PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU e
pelos seus dirigentes Pedro Henrique Nogueira Giordano, Samara Garratini e Vanessa
Bley Cezar, referentes ao exercício financeiro de 2022.

O dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas, de prestar contas
anuais dos recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto
no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte.”

Conforme relatado, constatada a omissão da agremiação, foram plenamente
seguidos todas as medidas previstas no artigo 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
garantindo o devido processo legal.

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência
dos partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe
processual de prestação de contas, mediante a integração automática entre o
SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral
devem, mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou
a declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de
eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no
prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à
omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o
Cartório Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao
Juiz Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
Num. 43923996 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de
que tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por
provocação do órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo de três
dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis
ao órgão partidário e a seus responsáveis.

Em especial, registra-se que a agremiação e seus dirigentes foram
pessoalmente notificados para prestar as contas e para constituir advogado (id. 43653079
e 43679488) e que deixaram fluir o prazo legal sem manifestação.

Analisando as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer (id.
43765239) no qual registrou as seguintes informações:

(i) o partido chegou a abrir o procedimento de prestação de contas referente
ao exercício 2022 no SPCA, mas não o finalizou;

(ii) identificou-se a existência de duas contas bancárias em nome do partido,
uma das quais sem movimentação financeira e a outra com o registro de receitas no valor
de R$ 6.601,00 e despesas de R$ 6.112,30;

(iii) não houve emissão pelo partido de recibos de doação no exercício;

(iv) não constam repasses de recursos do Fundo Partidário ou de Outros
Recursos oriundos da representação nacional do partido;

(v) o partido apresentou regularmente suas contas eleitorais relativas ao
pleito de 2022, sem o registro de movimentação financeira, que restaram aprovadas com
ressalvas.

Ao longo de todo o procedimento, em que pese regularmente notificados, os
prestadores não se manifestaram nem supriram a omissão na prestação de contas.

Nesse cenário, o julgamento das contas como não prestadas é medida de
rigor, na forma do artigo 45, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019,
verbis:

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
(...)
IV - pela não prestação, quando:
Num. 43923996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não
forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
dos seus recursos financeiros.

Ainda, tem-se que o julgamento das contas como não prestadas atrai a
incidência de sanções à agremiação, previstas no artigo 47 do mesmo normativo:

Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao
órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
Parágrafo único. O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas
contas julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou
repassados.

Nota-se, porém, que a aplicação da sanção contida no inciso II - suspensão
do registro ou da anotação do órgão partidário - demanda decisão prévia em processo
autônomo, com garantia de ampla defesa, de sorte que, ao menos nestes autos, não
pode ser imposta.

Dessa forma, além do julgamento das contas como não prestadas, é caso de
impor à agremiação a perda do direito ao recebimento de valores do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência,
inexistindo, porém, valores a serem devolvidos ao Tesouro Nacional a título de receitas
de fundos públicos, eis que, nos limites do conhecimento nos presentes autos, não foi
identificado o recebimento desse tipo de recurso pela grei.

Nesse particular, mister registrar, desde logo, que essa sanção não se
suspende no segundo semestre de anos eleitorais, benefício somente aplicado na
hipótese de contas desaprovadas, não extensível às contas não prestadas, consoante a
expressa previsão dos artigos 37, § 9º, e 37-A da Lei nº 9.096/95, com a redação que lhe
foi conferida na minirreforma de 2015:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a
sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de
multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
(...)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o
Num. 43923996 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor
mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a
acumulação de sanções. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a
que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em
que se realizarem as eleições. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os
responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Essa questão é pacífica na jurisprudência. A título ilustrativo:

(...)
3. Discute-se nos autos se o Diretório Estadual poderia ter repassado
recursos de campanha referentes às Eleições de 2016 aos diretórios
municipais que foram omissos no dever de prestar contas entre os exercícios
de 2004 a 2014.
4. Segundo a manifestação percuciente da Corte Regional sobre a matéria,
"há uma cisão na Lei n. 9.096/95, sem a qual não é possível que o art. 68, §
6º, da Resolução TSE n. 23.463 receba a correta interpretação: a exceção de
recebimento das quotas do Fundo Partidário no semestre eleitoral se destina
somente àqueles que prestaram contas e receberam juízo de desaprovação,
não sendo possível estendê-la aos omissos, pois a modificação que instituiu
essa espécie de 'anistia temporária', a Lei n. 13.165/15, é a mesma que
cindiu o art. 37 da Lei n. 9.096/95, mantendo nele os casos de desaprovação,
e criou o art. 37-A para os casos de omissão".
5. O posicionamento firmado no aresto objurgado reforça a orientação já
manifestada por esta Corte, no bojo da Consulta 225-55, de relatoria do Min.
Henrique Neves, DJE de 2.8.2016, no sentido de estabelecer distinção entre
contas desaprovadas e contas não prestadas, de acordo com a novel
disciplina criada pela Lei 13.165/2015.
6. Nos termos da consulta, respondida por esta Corte (Cta 225-55), "nas
situações de desaprovação de contas, ainda que em exercícios anteriores e
de acordo com as regras vigentes, este Tribunal tem viabilizado que a
suspensão das quotas oriundas do Fundo Partidário não seja aplicada no
semestre das eleições. Essa possibilidade, contudo, não avança em relação à
hipótese de não prestação de contas, que implica obrigatoriamente a
suspensão das quotas do Fundo Partidário até a regularização da situação, a
teor do que dispõe o art. 37-A da Lei n. 9.096/95, introduzido pela Lei n.
13.165/2015".
(...) [TSE, ED no AI nº 17459/RS, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
17/03/2020, não destacado no original]

Portanto, enquanto não levantada a inadimplência ora reconhecida, fica a
Num. 43923996 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

representação estadual da agremiação impedida de receber recursos de natureza
pública, sejam do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, exatamente como previsto na resolução TSE nº 23.604/2019.

Além disso, tem-se que restou identificada a existência de receitas de origem
não identificada, uma vez que a agremiação recebeu valores na conta Outros Recursos
no importe de R$ 6.601,00 sem ter emitido recibos de doação e sem declará-los à Justiça
Eleitoral.

Com isso, resta configurada a hipótese prevista nos artigos 13, inciso I,
alínea "a", e 14 da Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em
que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do
doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos
ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;
(...)
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de
que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.

Com isso, não tendo sido prestada pelo partido qualquer informação sobre a
origem dos recursos financeiros que recebeu efetivamente no exercício, deve recolher
montante equivalente, devidamente atualizado, ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto no sentido de JULGAR COMO NÃO PRESTADAS
as contas do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
relativas ao exercício financeiro de 2022, impondo à agremiação a sanção de suspensão,
com perda, das quotas do Fundo Partidário e dos repasses do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência, e determinando o
recolhimento de R$ 6.601,00, devidamente corrigidos, ao Tesouro Nacional, a título de
receitas de origem não identificada.

Revise-se a autuação para excluir a referência ao advogado Henrique da
Silva Reis que, embora tenha peticionado nos autos requerendo dilação de prazo (id.
43645032), não apresentou procuração nem se manifestou em qualquer momento
posterior do processo.

Num. 43923996 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56

Para fins de clareza, anota-se que a intimação das partes deve se dar pela
mera publicação deste acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, ficando dispensada a
intimação pessoal do partido e dos dirigentes que, mesmo notificados pessoalmente, não
constituíram patrono, fluindo contra eles os prazos processuais, inclusive recursais, a
partir da data da publicação, na forma do caput do artigo 32 da resolução TSE nº
23.604/2019.

Oficie-se ao órgão de Direção Nacional, comunicando-se acerca das
penalidades impostas ao Diretório Estadual do Paraná, na forma regulamentar, ficando
autorizada a Secretária Judiciária a firmar os expedientes eventualmente necessários.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600404-46.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL-PR - Advogado do(a)
REQUERENTE: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 - RESPONSÁVEIS: PEDRO
HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO, SAMARA GARRATINI, VANESSA BLEY CEZAR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923996 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108341841700000042878501
Número do documento: 24080108341841700000042878501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:09:56